Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724708-97.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao pedido formulado pela patrona do réu. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 14:55:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator